Tribunal: TJMT
Processo: 1012664-11.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012664-11.2021.8.11.0040
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT.
RECORRENTE: VICTOR BATISTA DE FRANCA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO FORMALIZADA. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS E INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Victor Batista de Franca contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de vínculo de propriedade e de inexigibilidade de débitos e penalidades relacionados à motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placa KAD9647, alienada informalmente em 2004, sem a devida comunicação ao órgão de trânsito competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comunicação formal da venda do veículo ao DETRAN afasta a responsabilidade do antigo proprietário por débitos e infrações posteriores; e (ii) definir se há cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a ausência de instrução probatória quando a demanda se restringe a prova documental (CPC, art. 355, I).
4. O artigo 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo de 60 dias, sob pena de responsabilização pelas penalidades e débitos até a efetiva formalização da transferência.
5. A responsabilidade administrativa por infrações e tributos vinculados ao veículo recai sobre o proprietário que consta no registro do DETRAN, salvo prova inequívoca de comunicação de venda, o que não foi demonstrado nos autos.
6. Não há nos autos contrato de compra e venda, recibo de transferência ou outro documento hábil a demonstrar que o recorrente deixou de ser o possuidor e proprietário do veículo à época das infrações e dos débitos questionados.
7. A alegação de que terceiros estavam na posse do bem, desacompanhada de qualquer comprovação da identidade do condutor ou da relação contratual com o comprador, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos registros administrativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O antigo proprietário do veículo permanece responsável por infrações e débitos até que promova, junto ao órgão de trânsito competente, a formalização da comunicação de venda, conforme determina o art. 134 do CTB. A ausência de prova documental mínima acerca da alienação do bem impede o reconhecimento da inexigibilidade de débitos vinculados ao veículo. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova exclusivamente documental suficiente ao deslinde da causa.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 134 e 257, §7o; CPC, arts. 355, I, e 373, I; CF/1988, art. 5o, LV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012664-11.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR BATISTA DE FRANCA - CPF: 335.921.879-53 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), LUCAS MAICON ISIDORO NETO (APELADO), JACINTO & MELCHIOR LTDA - CNPJ: 15.962.533/0001-21 (APELADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCAS MAICON ISIDORO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025